Tribunal: TJPA
Processo: 0008754-62.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008754-62.2017.8.14.0003

APELANTE: ALICE TARCIANA RAMOS DE MENEZES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO (SOME). SUPRESSÃO DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por servidora pública, determinando o pagamento retroativo da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), suprimida durante o período de licença-maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a gratificação SOME, de caráter
propter laborem
, pode ser suprimida dos vencimentos da servidora pública durante o período de licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º, XVIII, da Constituição Federal assegura à gestante licença remunerada, sem prejuízo do salário.

4. O art. 72, XII, e o art. 88 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará) consideram o período de licença-maternidade como de efetivo exercício, garantindo a integralidade da remuneração.

5. A supressão da gratificação SOME durante o afastamento temporário da servidora para gozo de licença-maternidade configura ato administrativo ilegal, pois compromete a estabilidade financeira garantida à gestante.

6. A Jurisprudência dominante é no sentido de reafirmar a ilegalidade da supressão da gratificação SOME durante afastamentos legalmente protegidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A gratificação SOME não pode ser suprimida dos vencimentos da servidora pública durante o período de licença-maternidade, por configurar ato administrativo ilegal, em afronta ao art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e ao art. 72, XII, da Lei Estadual nº 5.810/1994."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 72, XII, e 88; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.964/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/10/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0808600-27.2018.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
ALICE TARCIANA RAMOS DE MENEZES
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a autora alega que é servidora efetiva do Estado no cargo de professora e estava lotada na Escola de Ensino Médio Soraya Marques Chayb, localizada no Municipio de Curuá, através do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME).

Ocorre que quando entrou definitivamente com a licença maternidade em 2017, a referida gratificação relativa ao SOME fora suprimida sem qualquer justificativa.

Por conta disso, ajuizou a demanda para pleitear o restabelecimento da referida gratificação enquanto perdurar a licença e o pagamento de danos materiais correspondentes à diferença paga a menor em seus vencimentos em razão da supressão da gratificação no período da licença.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda e condenou a autora em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, mas suspendendo a cobrança por hora, ante o deferimento da gratuidade.

Irresignada, a autora, interpôs apelação cível, alegando que a Constituição Federal assegura a estabilidade da gestante e a concessão de licença maternidade à servidora pública sem prejuízo da sua remuneração, pugnando, assim, pelo provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença de mérito.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso para determinar que o Estado proceda o pagamento retroativo da gratificação SOME à apelante, suprimida durante o período de gozo da licença maternidade.

Insatisfeito, o Ente Estatal interpôs Agravo Interno para alegar que o SOME é uma espécie de gratificação
propter laborem
, ou seja, em razão das condições especiais para a realização da atividade. Dessa forma, o afastamento dela é causa para exclusão do acréscimo em seus vencimentos.

Defende a impossibilidade de incorporação do SOME aos vencimentos e vantagens, em razão do mesmo ser uma verba
propter laborem
, logo, não estaria inerente ao cargo ou a lotação, mas sim a realização das atividades.

Diante disso, requereu a reforma da Decisão Monocrática para negar provimento à Apelação Cível.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 21780588.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de recebimento da gratificação decorrente do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) enquanto perdurar a licença maternidade da recorrida, ora servidora pública.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme a Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre o assunto, a Lei Estadual n.º 7.806/2014 disciplina sobre o Sistema Modular de Ensino na qual trata de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos aluno acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Direciona-se, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existe o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal, conforme o art.1º e art. 2º da Lei Estadual n.º 7.806/2014.
In verbis:

Art. 1° Esta Lei regulamenta o Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, como Política Pública Educacional do Estado, estabelecendo normas gerais para sua adequada estrutura e funcionamento.

Art. 2º O Ensino Modular visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará.

Parágrafo único. O Ensino Modular é direcionado à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existir o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal.

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, nos seguintes termos:

Art. 30.
O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Entretanto, na hipótese dos autos, restou comprovado que o Estado do Pará concedeu à recorrida licença maternidade no período de 14/05/2017 até 09/11/2017, conforme Portaria 8.882/2017 de 17/07/2017 (ID 14054374 - Pág. 27).

Outrossim, a servidora pública recebia a citada gratificação especial em sua remuneração e fora demonstrado que os descontos ocorreram no período em que estava em gozo de licença maternidade, de acordo com os ID 14054375 - Pág. 1-11) .

Nesse contexto, a irresignação do Estado não merece prosperar, tendo em vista que apesar da natureza
prolabore faciendo
da citada gratificação, ela não poderia ter sido suprimida dos vencimentos da servidora, considerando que o art. 7°, XVIII da Constituição Federal (CF), assegura a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;"

Vale destacar, ainda, o disposto nos art. 72, XII e art. 88 da Lei n° 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), o qual estabelece expressamente que deve ser considerado como efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de licença maternidade, senão vejamos:

Art. 72. Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias;"

(...)

Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos,
sem prejuízo de remuneração
.

Portanto, conclui-se que a supressão da gratificação SOME pelo Estado do Pará durante a licença maternidade da servidora configura ato administrativo ilegal.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito administrativo. Agravo interno em apelação cível e remessa necessária. Servidora pública. Licença para tratamento de saúde. Supressão de gratificação "some". Ilegalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que manteve a sentença que determinou o pagamento da gratificação "SOME" à servidora pública, durante o período de licença para tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da supressão da gratificação "SOME" dos vencimentos de servidora pública de licença médica, e se tal verba, de caráter propter laborem, deve ser mantida durante o afastamento.

III. Razões de decidir

3. A licença para tratamento de saúde é considerada como efetivo exercício, conforme art. 72 da Lei nº 5.810/94, devendo a gratificação "SOME" ser mantida nesse período.

4. A supressão da gratificação, em razão de afastamento temporário por saúde, causa prejuízo à remuneração da servidora.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará indicam que a gratificação "SOME" deve ser mantida durante períodos de licença.

6. Não se trata de concessão de vantagem nova, mas de restabelecimento de verba já recebida, afastando-se a tese de impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, art. 72, XIV

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.964/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/10/2021; TJPA, 2123041, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 13/08/2019.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-36.2019.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024) (grifo)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO "SOME" DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 7&deg;, INCISO XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 30 DA LEI ESTADUAL N&deg; 7.442/2010 E AOS ARTIGOS 77, INCISO XII E ART. 88 AMBOS DO RJU DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME.

2 – A supressão da gratificação "SOME" dos vencimentos da autora/apelada, durante o período de licença maternidade, configura ato ilegal, violando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, que assegura licença à gestante, sem prejuízo do emprego ou salário, ou seja, garante a integralidade do salário à servidora pública afastada durante a licença maternidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

3 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808600-27.2018.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Portanto, destaca-se a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática atacada, em razão da estrita obediência à legislação e à jurisprudência vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado em seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025